Tribunal: STF
Processo: ARE 1395776
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORES PÚBLICOS - AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL — REPOSICIONAMENTO EFETIVADO PELO DECRETO 45.274/2009, NOS TERMOS. DO ART. 9º DA LEI ESTADUAL 16.190/2006 - PROGRESSÕES E PROMOÇÕES CONCEDIDAS NA NOVA CARREIRA, ENTRE 2006 E 2010 - CÔMPUTO NO REPOSICIONAMENTO - SOBREPOSIÇÃO - DESCABIMENTO - AUSÉNCIA DE PREVISÃO LEGAL - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E ISONOMIA - NÃO VERIFICAÇÃO — ACRÉSCIMO DE GRAU NA CARREIRA — NECESSIDADE DE DECURSO DE UM ANO APÓS O CUMPRIMENTO DO PRAZO DE EFETIVO EXERCÍCIO PREVISTO NA NORMA DE REGÊNCIA.



    1. O Decreto Estadual 45.274/2009, que efetivou, nos termos autorizados pela Lei estadual n. 16.190/2006, o reposicionamento dos servidores integrantes do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação nas respectivas carreiras, levando em consideração o tempo de serviço anterior à reestruturação, estabeleceu como marco inicial da contagem do tempo a data do último ato de posicionamento, progressão ou promoção na carreira antiga, e, como marco final, a data de início da vigência do posicionamento na nova carreira (janeiro de 2006).



    2. Em observância ao princípio da legalidade — que, no âmbito da Administração Pública, só permite se faça o que a lei autoriza —, é incabível a pretensão dos servidores de que as progressões e promoções que lhe foram concedidas entre 2006 e 2010, já na nova carreira, sejam computadas no ato de reposicionamento, isto é, sobrepostas ao seu resultado. Inexistência de amparo legal.



    3. Pretensão que, ademais, promoveria o enriquecimento ilícito dos servidores, na medida em que o reposicionamento operado por força do Decreto Estadual 45.274/2009, com base em novos critérios, suplantou a benesse gerada pelos atos de desenvolvimento na carreira concedidos no intervalo entre a vigência da Lei (2005) e a do Decreto (2010), alçando os Auditores Fiscais da Receita Estadual a posição mais vantajosa do que aquela em que estariam, caso houvesse apenas continuado a prosseguir no vetusto regime.



    4. Previsão contida no próprio Decreto de que, caso o reposicionamento por tempo de serviço resultasse em colocação dos servidores em nível e grau de vencimento básico igual ou inferior ao do posicionamento u verificado na data de início da vigência da norma, deveriam ser aplicadas regras alternativas, específicas para a hipótese.



    5. O art. 9º da Lei Estadual 16.190/2006 autorizou o Executivo a proceder, mediante decreto, ao reposicionamento dos servidores, considerando o tempo de serviço anterior à reestruturação na carreira, sem, contudo, estabelecer obrigatoriedade ou prazo para adoção da medida.



    6. Se a Administração não descumpriu qualquer obrigação legal e aplicou corretamente os termos das normas concernentes à reestruturação da carreira dos servidores do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação, a tese de violação a direito adquirido, ato jurídico perfeito e isonomia é insubsistente. 45.27412009,



    7. Nos termos do art. 21, inciso III, de alíneas “b” e “c”, do de Decreto 45.27412009, depois de o servidor completar três ou seis é que se inicia o interstício de um ano, somente findo o qual será conferido um grau na carreira.



    8. Recurso desprovido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 25; 37, caput e inciso XV; 39, §§ 1º e 3º; e 59, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente